Tribunal: TJBA
Processo: 8003843-53.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003843-53.2024.8.05.0138

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MATILDES PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s): TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. CONSUMIDORA IDOSA. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora aposentada, em razão de descontos indevidos realizados, por período superior a um ano, diretamente em conta bancária utilizada exclusivamente para recebimento de proventos de aposentadoria, sem a devida contratação dos serviços cobrados.

A cobrança indevida de valores em conta de titularidade de pessoa idosa e hipossuficiente, especialmente quando destinada ao recebimento de benefício previdenciário, configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por dano moral in re ipsa, conforme entendimento pacífico do STJ.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, e à função pedagógica da sanção, sem causar enriquecimento ilícito ao ofendido nem onerosidade excessiva ao ofensor.

O montante de R$
5
.000,00 arbitrado pelo juízo de origem se revela insuficiente diante da extensão do dano e das circunstâncias do caso concreto, sendo razoável e adequado majorá-lo para R$ 8.000,00, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8170504-16.2022.8.05.0001
,

em que figuram, como
Apelante -
MATILDES PEREIRA DOS SANTOS
,
e, como
Apelado -

BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

e

DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, reformando a Sentença de primeiro grau,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/A